Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712217-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO REQUERIDO: ALDAIZA BATISTA DE AQUINO D E C I S Ã O Conforme certificado no ID 57322956, trata-se de petição referente à apelação no 0723562-38.2022.8.07.0007 e que deveria ter sido juntada diretamente naqueles autos. Nada há a prover nos presentes autos. Cancele-se a distribuição. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora